Tribunal: TJES
Processo: 5010022-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010022-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010022-94.2023.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridas:
EDINALVA SCAMPARLE MORAES
e
EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE A PARTIR DE JUNHO/2023
PASSOU A SOFRER DESCONTOS NO VALOR DE R$69,90 SOB A RUBRICA DE “SEGUROS EAGLE
”.
NÃO TENDO SIDO AUTORIZADO OU SOLICITADO. PUGNA EM JUÍZO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) CONDENAR A PRIMEIRA RÉ (EAGLE CORRETORA DE SEGUROS) A RESTITUIR A AUTORA A QUANTIA DE R$ 139,80; B)
CONDENAR AS RÉS A PAGAREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, A QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE QUE AGIU APENAS COMO INTERMEDIÁRIO DA RELAÇÃO ENTRE AUTORA E SEGURADORA. AINDA COMO PRELIMINAR ALEGA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR EM DOBRO O MONTANTE DESCONTADO E DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS.
NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA E NÃO MERECE QUALQUER REPARO. QUANTO À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, MELHOR SORTE NÃO ASSISTE, UMA VEZ QUE PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL, COM A EVIDENTE NECESSIDADE E UTILIDADE DA JURISDIÇÃO
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO NÃO EXIGIR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO PARA PROCEDER COM OS REFERIDOS DESCONTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓS, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. NO TOCANTE AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)